Tribunal: TJPA
Processo: 0013455-23.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013455-23.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MIGUEL DA SILVA ESTUMANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSTO RECOLHIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de imposto que já havia sido recolhido em outro ente da Federação, referente a automóvel que lá estava registrado, após transferência ao Estado do Pará caracteriza bitributação, o que enseja a restituição do valor pago.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, fixo os consectários legais de acordo com o disposto no TEMA 810 do STF e 905 do STJ. O Juros incide a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e correção a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Tributo c/c Indenização por Danos Morais, movida por MIGUEL DA SILVA ESTUMANO.

Em síntese, na inicial consta que o Apelado, taxista, que morava na cidade de Goiânia/GO, possui veículo cuja jurisdição pertencia a referida cidade e utilizava o mesmo como instrumento de trabalho. Em 2015, pagou o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor – IPVA ainda na cidade de Goiânia/GO e posteriormente mudou para a cidade de Tucuruí/PA no final do ano de 2015, tendo solicitado a transferência da jurisdição do veículo para o Estado do Pará e pago todos os encargos e taxas da transferência.

Narrou que quando foi pagar o IPVA de seu veículo, que vencia em 2016, descobriu que constava um débito referente ao IPVA de 2015 da jurisdição do Estado do Pará, apesar de já ter sido pago no Estado de Goiás antes da transferência em 2015. Informou que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, sendo obrigado a pagar novamente o IPVA/2015 após pegar o valor emprestado de um parente. Sendo assim, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Tributo requerendo a repetição do indébito na forma de restituição e danos morais.

Em Contestação, o Estado do Pará alegou preliminarmente a impossibilidade de se adotar o rito dos juizados especiais e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou haver legítimo exercício da competência tributária, sendo o correta a cobrança de IPVA e defendeu inexistência de danos morais, pois a situação caracterizaria um mero dissabor do cotidiano.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda pra reconhecer a ilegalidade da cobrança e do recolhimento do IPVA/2015 referente ao veículo FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4, modelo 2012, placa OLO8666 junto ao Estado do Pará, no valor de R$ 969, 36 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), motivo pelo qual determinou a repetição do indébito, devendo tal valor ser integralmente restituído ao requerente, corrigido pelo IPCA-E desde a data do pagamento (26/08/2016) e acrescido de juros conforme a caderneta de poupança desde a data da criação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (I.D. 3612169, págs. 1/11), alegando que o Apelado exerce suas atividades profissionais no Estado do Pará e é residente e domiciliado no Município de Tucuruí/PA, portanto, contribuinte do IPVA no referido Estado, o qual possui legitima competência tributária para cobrar o respectivo IPVA. Afirma também que não existe repetição do indébito, pois não há registro de cobrança do IPVA do veículo referente ao ano de 2015, sendo que o Apelado apresenta nos autos pagamento efetuado no DETRAN-GO, mas não apresenta o pagamento efetuado no DETRAN-PA.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO.

Em primeiro lugar, relevante aduzir que
a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5º um rol exemplificativo dos direitos e garantias fundamentais, sendo que em se tratando de matéria tributária, a proteção contra os abusos do Estado encontra-se consubstanciada nos limites ao poder de tributar elencados nos artigos 150 a 152 da Constituição da República Federativa (CRFB/88).

Diante disso, a proteção do sujeito passivo é pertinente
porquanto o Estado, para a consecução de suas finalidades, necessita de recursos financeiros sendo que o principal meio de obtenção é através da incidência das obrigações tributárias.

Outrossim, o fato gerador do IPVA é a aquisição de propriedade de bem móvel, além disso, dentro do regramento legal brasileiro, a transferência da propriedade de bem móvel se realiza com a tradição, ou seja, a entrega do bem ao comprador.

O art.155, III da CF assevera que
compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores.

De mais a mais,
o
tributo, de competência Estadual, tem por fato gerador a propriedade de veículo automotor, sendo competente o
Estado
da Federação no qual o proprietário possui domicílio ou residência, conforme previsão contida no art. 1º, §2º, I da
Lei nº 6017/1996, norma que rege o IPVA no âmbito estadual.

No caso dos autos, se observa que o apelado adquiriu o veículo em questão no Estado de Goiás, ao passo que o registro do automóvel se deu naquele ente federativo, conforme documento de id.
Num. 3612113 - Pág. 15 que comprova o pagamento do imposto naquele Estado, referente ao exercício de 2015.

Posteriormente, houve a transferência para o Estado do Pará conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de id. Num. 3612113 - Pág. 14, com emissão em 20/02/2015, ao passo que ao realizar o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2016 foi obrigado a promover o recolhimento do exercício de 2015 (Num. 3612113 - Pág. 16 e Num. 3612113 - Pág. 28).

Nesse compasso, importante consignar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro que a transferência somente se efetiva com a quitação dos débitos pendentes, conforme a seguir transcrito:

“
Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

VIII -
comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
;

Art. 128.
Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
”

Disso se conclui que se o Tributo não tivesse sido anteriormente recolhido, seria inviável a expedição do CRV por parte do DETRAN/PA.

Nesse compasso, importante consignar que caracteriza a bitributação a cobrança de tributo que já tenho sido anteriormente pago em outro ente da Federação. A propósito:

“
¿APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE UM ESTADO PARA OUTRO. COBRANÇA DE IPVA. BITRIBUTAÇÃO
. Versa a hipótese ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória, com pedido de tutela antecipada, em que pretende a autora obter o agendamento de vistoria de seu veículo, para fins de licenciamento do ano de 2016, pugnando igualmente pela declaração de inexistência de débito de IPVA, referente ao exercício de 2012, bem como pela condenação do demandado ao pagamento de indenização, a título de danos morais, que alega fazer jus. O IPVA é tributo da competência Estadual, tendo por fato gerador a propriedade de veículo automotor e sendo competente o Estado da Federação no qual o proprietário possui domicílio ou residência, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 2.877/97. Ainda que o pagamento do IPVA seja efetivamente devido ao Estado da Federação, onde o proprietário do veículo mantém seu domicílio ou residência, não se pode admitir que o mesmo efetue a cobrança de tributo que já tenha sido anteriormente quitado, em outro Estado, por ocasião da transferência do bem de um local para outro, sob pena de caracterização de bis in idem. A alegação do apelante, de que seria aplicável, à espécie, a tese esposada pelo E. STF, quando do julgamento do RE nº 1.016.605 (Tema 708), não merece prosperar, haja vista que o aludido tema se refere à registro de veículos em unidade federativa diversa daquela na qual o proprietário se encontra domiciliado, hipótese esta que não se coaduna com a dos presentes autos, valendo ressaltar que o recolhimento do IPVA se deu em Minas Gerais, por ser este o local de residência do antigo proprietário do bem, alienado à autora. Cobrança de IPVA que merece ser afastada, por se tratar de bitributação. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.¿

(TJ-RJ - APL: 00295019320168190014, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 18/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).
”

Assim, caracterizado o pagamento indevido, conforme documento de id.
Num. 3612113 - Pág. 20,
se faz necessária a restituição total ou parcial o tributo, conforme a seguir exposto:

“
Art. 165.
O sujeito passivo
tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo
, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;
”

O Ministério Público de 2º Grau opinou no seguinte sentido:

“
Nos autos, o Apelado junta documento (ID 3612113, pág. 28) que comprova que houve cobrança do IPVA no Pará, sendo que de acordo com comprovante de pagamento do IPVA realizado em Goiânia (ID 3612113, pág. 15), o veículo era registrado àquela época na referida cidade, portanto é indevida a cobrança em Estado diverso.

O Apelado comprova que, à época do pagamento do IPVA/2015, sua residência habitual era a cidade de Goiânia, sendo que seu veículo estava registrado nela, estando em consonância com o disposto no inciso I, do artigo 127 do CTN.

(...)

Da mesma forma, não cabe a alegação do Apelante de que não houve repetição do indébito, pois em documento juntado aos autos (ID 3612113, pág. 27) consta boleto no valor de R$ 969,36 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente a cobrança de IPVA/2015 realizada pelo Estado do Pará e paga pelo Apelado, conforme carimbo do Banco do Estado do Pará.
”

Desse modo, entendo que a cobrança de imposto que já havia sido recolhido em outro ente da Federação, referente a automóvel que lá estava registrado, após transferência ao Estado do Pará caracteriza bitributação, o que enseja a restituição do valor pago, nos termos consignados na sentença.

Quanto aos Juros e correção monetária,
por se tratar de matéria de ordem pública, fixo os consectários legais de acordo com o disposto no TEMA 810 do STF e 905 do STJ. Os Juros incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e correção a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada. Por se tratar de matéria de ordem pública, fixo os consectários legais de
acordo com o disposto no TEMA 810 do STF e 905 do STJ. O Juros incide a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e correção a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

É voto.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora DRA.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 07/12/2021